Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-39.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710124-39.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GLAUCIA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA, GRACILENE QUEIROZ, IRINEU DA COSTA, IVANILDE GONCALVES RODRIGUES, JANICE RIBEIRO DE SANTANA, JESINALDO MACENA DE MENEZES, JOAO BATISTA FILHO, JOAO IZIDIO DOS SANTOS, JOSE ALVES DA SILVA, JORGE DE CASTRO MUNIZ DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos exequentes para responderem aos declaratórios opostos pelo DF (id 17714911). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR